Tribunal: TJDFT
Processo: 0727974-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. IMÓVEL DE TITULARIDADE DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. PRETENSÃO DE BLOQUEIO/PENHORA DO BEM À GUISA DE CONSTRIÇÃO DO QUINHÃO CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DA DEVEDORA. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COPROPRIEDADE. INTEGRAÇÃO AO ACERVO COMUM. COMUNICAÇÃO. SUBSISTÊNCIA (CC, ART. 1.658). PENHORA. POSSIBILIDADE. RESSALVA. RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE (CPC, ART. 843). AGRAVO PROVIDO.

1. Sob o regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado dos consortes, comunicam-se, são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo e de expropriação no ambiente de execução movida em face de qualquer um deles, resguardada a meação do consorte não excutido (CC. art. 1.658).

2. Concertado o enlace sob o regime jurídico da comunhão parcial de bens, é viável a penhora do bem adquirido por um dos consortes, na constância do enlace, para adimplemento do débito perseguido em executivo deflagrado contra o outro, ressalvada a necessidade de reserva da meação daquele que não figura como executado na demanda judicial correlata no formato legal (CPC, art. 843).

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.